Tribunal: TCU
Processo: 019.357/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX) e Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia (SE/MME); e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.357/2014-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Altino Ventura Filho (XXX.089.224-XX); Carlos Nogueira da Costa Junior (XXX.276.073-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); Ildo Wilson Grüdtner (XXX.801.169-XX); João José de Nora Souto (XXX.906.345-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Marco Antonio Martins Almeida (XXX.163.621-XX); Marise Grinstein (XXX.950.097-XX); Moacir Carlos Bertol (XXX.720.479-XX); Paulo Emilio Teixeira Barbosa (XXX.804.881-XX); Robésio Maciel de Sena (XXX.976.386-XX); Telton Elber Correa (XXX.274.390-XX); Weibson Gustavo de Souza Gomes (XXX.284.294-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.